Tribunal: TJDFT
Processo: 0741937-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741937-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra a decisão ID 142477569, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717970-18.2019.8.07.0007 movido em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a impugnação formulada pelo ora agravado, nos seguintes termos: Trata-se de IMPUGNAÇÃO (ID 121097168) oposta pela parte executada - Gold Amargos Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda "Em Recuperação Judicial", em desfavor da execução movida por Déborah Christina de Brito Nascimento Menna, em que alega ilegalidade da penhora no rosto dos autos, em razão de estar em processo de recuperação judicial, o que impediria a constrição de bens na presente execução. [...] Decido. [...] Houve a realização da penhora no rosto dos autos 0716404-05.2017.8.07.0007, 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF,conforme ID 122644969. A recuperação judicial teve pedido deferido em março de 2017 A sentença que fixou os honorários de sucumbência é de maio de 2018. Ou seja, posterior à recuperação. No caso verifico que a questão de fundo relativa à impugnação já foi julgada em anteriormente, ocasião em que se reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários de sucumbência, determinou-se o prosseguimento na busca de bens, e apontou que o juízo recuperacional iria decidir posteriormente sobre os atos de constrição. Confira-se (91143517): A executada está em recuperação judicial e o crédito destes autos foi constituído após o seu pedido, de forma que se trata de crédito extraconcursal. Assim, a princípio, pode este Juízo prosseguir com os atos expropriatórios, nos termos de recentes julgados do egrégio Tribunal, em sintonia com o colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] Contudo, em sendo encontrados, a deliberação passará pelo crivo do Juízo Recuperacional, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 – MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG). [...] Ora, os honorários de sucumbência são condenação autônoma em relação aos créditos cobrados na execução principal (Despesas de condomínio). Sua constituição foi ao momento da sentença. Sendo portanto crédito extraconcursal. Como já estabelecido em decisão preclusa. Portanto, já se reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários de sucumbência. Ressalta-se que não se trata dos honorários contratuais ou de parcela do débito principal (cujo credor é Condomínio do Reserva Taguatinga), mas sim nova condenação proferida após o plano de recuperação judicial. Tendo em vista a penhora no rosto dos autos e nos termos da decisão já proferida, mantenho a penhora tal como determinada. Eventual baixa da penhora será examinada pelo juízo da recuperação judicial. Assim, decido. 1. Indefiro a impugnação, tendo em vista a natureza extraconcursal dos honorários de sucumbência em execução. 2. Mantenho a penhora tal como realizada. 3. Oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial (Primeira Vara de Falências e Recuperação Judiciais de São Paulo, Comarca de São Paulo - processo n° 1016422-34.2017.8.26.0100), enviando-lhe cópia da presente decisão, para que eventualmente delibera sobre a forma de pagar o credor dos presentes autos. 4. Após, remeta-se a execução para o arquivo provisório, aguardando-se o pagamento do crédito. [...] (ID 142477569 – negrito no original). Em seguida, foi expedido ofício ao Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperação Judiciais de São Paulo solicitando deliberação sobre a forma de pagamento do crédito em execução (IDs 142660907 e 142799429). Nas razões recursais, a agravante registra que o feito de origem cuida da execução de crédito referente a honorários advocatícios constituído em 3/5/2018, conforme sentença ID 49530475. Sustenta que a decisão recorrida foi contraditória à decisão ID 122644969 e inovou ao condicionar o prosseguimento da penhora no rosto dos autos à deliberação do Juízo da Recuperação Judicial. A agravante afirma que não cabe ao Juízo da Recuperação Judicial realizar atos expropriatórios, mas apenas o controle deles, pois o crédito é extraconcursal. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, haja vista o risco de ter os seus bens penhorados expropriados; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo de Recuperação Judicial promova apenas o controle, e não a execução dos atos constritivos (ID 42084830). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para decidir sobre os atos constritivos. Na decisão recorrida, o Juízo singular consignou que a questão foi definida na decisão ID 91143517, datada de maio de 2021, na qual foi apontada a sua competência para prosseguir com os atos expropriatório e a do Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperação Judiciais de São Paulo, na qual tramita a recuperação judicial do agravado, para o controle de tais medidas, haja vista a natureza extraconcursal do crédito executado. E foi exatamente nesse sentido que o Juízo de 1o Grau determinou a penhora no rosto dos autos n. 0716404-05.2017.8.07.0007, em tramitação na 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 122644969), e incumbiu ao Juízo da Recuperação Judicial apenas a definição sobre a forma de pagamento (ID 142477569). Assim, considerando que, na decisão recorrida, não foi determinada a realização de ato expropriatório pelo Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperação Judiciais de São Paulo, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, considerando que a penhora no rosto dos autos já foi efetuada, estando pendente apenas a definição da forma de pagamento da dívida, entendo não estar configurado o perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 12 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator